Tribunal: STF
Processo: AI 239894
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITO DEVOLUTIVO
LIMITADO - APELO EXTREMO, QUE, AO QUESTIONAR ACÓRDÃO PROFERIDO PELO
TRIBUNAL A QUO, DEIXA DE IMPUGNAR, NAS RAZÕES RECURSAIS, MATÉRIA
VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA - INAPLICABILIDAE DO PRINCÍPIO JURA
NOVIT CURIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O recurso extraordinário - que tem efeito devolutivo
limitado - será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com estrita
observância dos limites temáticos delineados no ato de sua
interposição. Em conseqüência, a interposição do apelo extremo - por
não gerar irrestrita devolução da matéria constitucional
efetivamente examinada pelo Tribunal de jurisdição inferior - torna
inaplicável, ao julgamento do recurso extraordinário, o princípio
"jura novit curia". Precedentes. Doutrina.